Tribunal: TJPA
Processo: 0800688-17.2021.8.14.0069
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4970 - Cheque
Data de julgamento: 2022-10-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800688-17.2021.8.14.0069

APELANTE: RAIMUNDO BENTO DE SOUSA

APELADO: ARIVALDO MALACARNE

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.

0800688-17.2021.8.14.0069

APELANTE: RAIMUNDO BENTO DE SOUSA

ADVOGADO: CARLITO NEVES

APELADO: ARIVALDO MALACARNE

ADVOGADO: RODNEY ITAMAR BARROS DAVID

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA
:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CHEQUES PRESCRITOS. ALEGAÇÃO DE ASSINATURA FALSA. IMPOSSIBILIDADE DE REABERTURA DE FASE INSTRUTÓRIA. ART. 435 DO CPC/15. VEDAÇÃO DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RESTA PATENTE A RESPONSABILIDADE DO EMITENTE DO CHEQUE QUE FOI DISPONIBILIZADO A TERCEIRO. ART. 15 DA LEI 7.357/85. PRÁTICA DE AGIOTAGEM. AUSENCIA DE PROVAS SUFICIENTES PARA CARACTERIZAR TAL PRÁTICA. RECURSO CONHECIDO, MAS DESPROVIDO.

I – O apelante apresentou documento de análise grafotécnica produzido de forma unilateral quando da interposição do recurso de apelação. No caso, é vedado que no presente momento se proceda a reabertura da instrução processual, uma vez que caberia tal medida perante o juízo
a quo
, conforme se denota do art. 435 do CPC/15, caso contrário, este Juízo
ad quem
incorreria em supressão de instância.

II - A Lei n° 7.357/1985, no artigo 15, dispõe que o emitente é quem deve realizar o pagamento da quantia representada pelo cheque. Não obstante a alegação do recorrente de que os cheques foram entregues ao Apelado por seu filho, não há como afastar a responsabilidade do emitente pelo pagamento dos cheques por ele entregues a terceiro.

III - Quanto à prática de agiotagem, não consta nos autos elementos suficientes que denotem a sua ocorrência.

IV – Recurso conhecido, mas desprovido.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.

0800688-17.2021.8.14.0069

APELANTE: RAIMUNDO BENTO DE SOUSA

ADVOGADO: CARLITO NEVES

APELADO: ARIVALDO MALACARNE

ADVOGADO: RODNEY ITAMAR BARROS DAVID

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por
RAIMUNDO BENTO DE SOUSA em face de sentença do juízo da Vara única de Pacajá nos autos da AÇÃO MONITÓRIA ajuizada por ARIVALDO MALACARNE.

ARIVALDO MALACARNE ajuizou AÇÃO MONITÓRIA em face de RAIMUNDO BENTO DE SOUSA, aduzindo que não houve o adimplemento de três cheques. Sendo os seguintes: CHEQUE Nº 000023 VALOR: 150.000,00 (Centro e cinquenta mil reais) - EMISSÃO: 03 de agosto de 2020 PRÉ DATADO PARA: 25 de outubro de 2020; CHEQUE Nº 000024 VALOR: 130.000,00 (Centro e trinta mil reais) - EMISSÃO: 28 de julho de 2020 PRÉ DATADO PARA: 25 de janeiro de 2021 e CHEQUE A VISTA 000025 VALOR: 5.000,00 (cinco mil reais) - VALOR: 5.000,00 (cinco mil reais) EMISSÃO: 26 de setembro de 2020.

Houve a expedição de mandado monitório para pagamento e citação (id n. 8098334 - Pág. 1) e citação realizada, conforme certidão de id n. 8098337 - Pág. 1.

Embargos monitórios oposto no id n. 8098341 - Pág. 1. Alega o embargante que em relação ao primeiro cheque de n. 23, o valor da dívida é de valor da dívida e 76.045,22 (setenta e seis mil reais e vinte dois centavos) e o valor adicional correspondente a juros abusivos. Com relação ao segundo cheque de n. 24, afirma que o valor da dívida é de R$ 91.700 (noventa e um mil e setecentos reais, sendo o valor adicional de juros abusivos. Em relação ao terceiro cheque, de n. 25, afirma que também há juros abusivos que recai sobre tal valor.

Na sentença o feito foi julgado, rejeitando os embargos monitórios, por conseguinte, constituindo o título executivo de pleno direito (Art. 702, § 8º, do CPC), no montante de R$ 344.341,91 (trezentos e quarenta e quatro mil, trezentos e quarenta e um reais e noventa e um centavos), atribuindo ao embargante o pagamento de custas e honorários advocatícios na margem de 10% sobre o valor da condenação.

Nas razões recursais, alega o apelante,
RAIMUNDO BENTO DE SOUSA,
que os cheques são decorrentes das notas promissórias, cujo subscritor seria seu filho, de modo que a dívida não é sua e a assinatura nos cheques também não é sua, inclusive, apresenta documento de análise grafotécnica, mediante parecer de profissional contratado pelo apelante, para comprovar o alegado. Comenta que houve a prática de agiotagem por parte do apelado. Requer a reforma da sentença e o provimento do recurso.

Houve a apresentação de contrarrazões – id n. 8098368.

É o relatório.

À secretaria, para inclusão do feito em pauta de julgamento. VIA PLENÁRIO VIRTUAL.

Belém,

de

de 2022.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

VOTO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.

0800688-17.2021.8.14.0069

APELANTE: RAIMUNDO BENTO DE SOUSA

ADVOGADO: CARLITO NEVES

APELADO: ARIVALDO MALACARNE

ADVOGADO: RODNEY ITAMAR BARROS DAVID

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Conheço do recurso de apelação, estando presentes os pressupostos de admissibilidade recursal.

Busca o recorrente a reforma da sentença a fim de que sejam julgados procedentes os embargos monitórios, sob a alegação de que houve a prática de agiotagem e que os cheques que embasaram a ação monitória constam com assinatura falsa, de modo que não se pode constituir a dívida constante nos cheques prescritos.

No presente caso, o apelante traz aos autos documento de análise grafotécnica produzido de forma unilateral. Contudo verifica-se que tal documento não consta no processo antes da prolação da sentença, pois só passou a integrar os autos a partir do recurso de apelação, sendo, portanto, vedado que no presente momento se proceda a reabertura da instrução processual, uma vez que caberia tal medida perante o juízo a quo, conforme se denota do art. 435 do CPC/15. Inclusive, no momento oportuno, o ora apelante poderia ter requerido a instrução do feito, e até requerido a realização de perícia judicial grafotécnica em relação à assinatura dos títulos que embasaram a ação monitória, mas assim não procedeu, de modo que o julgador singular proferiu sentença a partir do conteúdo probatório existente nos autos até o momento da respectiva decisão singular, não sendo possível que o juízo
ad quem
verifique prova que não foi previamente analisada pelo julgador de piso, sob pena de supressão de instância.

Nesse sentido, vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. JUNTADA DE DOCUMENTOS APÓS A FASE POSTULATÓRIA E INSTRUÇÃO PROCESSUAL. IMPOSSIBILIDADE. DESENTRANHAMENTO DE PROVA DOS AUTOS. PRECEDENTE STJ. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. - Incumbe à parte instruir a inicial ou a contestação com os documentos que forem necessários para provar o direito alegado, regra que somente pode ser excepcionada se, após o ajuizamento da ação, surgirem documentos novos, ou seja, decorrentes de fatos supervenientes ou que somente tenham sido conhecidos pela parte em momento posterior, nos termos do art. 397 do CPC/73 (art. 435 do CPC/2015); - Em se tratando de documento necessário à propositura da demanda, mormente para o embasamento da pretensão inicial, sua juntada em momento posterior é inadmissível; - Apelação conhecida e desprovida.

(TJ-AM - AC: 06333501720158040001 AM 0633350-17.2015.8.04.0001, Relator: Mirza Telma de Oliveira Cunha, Data de Julgamento: 04/11/2019, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 05/11/2019)

Ademais, outros elementos nos autos apontam para o fato de que o apelado tinha conhecimento da dívida, não havendo qualquer insurgência contra a sua existência, na medida em que se verifica nos áudios de conversas entre as partes, por meio dos quais fica claro que o apelante, diversas vezes, se comprometeu em realizar o adimplemento do valor para o apelado.

Então, é indiferente, no caso em tela, a alegação do recorrente de que a dívida não foi contraída por si próprio e sim pelo seu filho, pois o que se verifica é que houve a anuência do apelante para contrair a dívida em questão, uma vez que entregou cheques para pagar o valor da avença e este se comprometeu perante o credor dos cheques a fazer o respectivo pagamento.

Ressalta-se ainda que mesmo na hipótese de os cheques em questão terem sido emitidos pelo apelante para cobrir dívida do seu respectivo filho, não há que se falar em causa de inadimplemento, uma vez que de sua própria vontade o apelante assim desejou fazer. Portanto, se achou por bem comprometer-se com dívida do seu filho, deve, então, adimplir o compromisso, e caso, prefira, deve buscar o valor referente aos cheques, do próprio filho, posteriormente.

A Lei n° 7.357/1985, no artigo 15, dispõe que o emitente é quem deve realizar o pagamento da quantia representada pelo cheque. Não obstante a alegação do recorrente de que os cheques foram entregues ao Apelado por seu filho, Antônio Pereira de Sousa, não há como afastar a responsabilidade do emitente pelo pagamento dos cheques por ele entregues a terceiro. Nesse sentido, vejamos o julgado do STJ:

RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. OMISSÃO INEXISTENTE. AÇÃO MONITÓRIA. JULGAMENTO COM BASE NO COSTUME E NO PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. DISPOSITIVO LEGAL EXPRESSO. INTERPRETAÇÃO. CHEQUES EMPRESTADOS A TERCEIRO. FATO INCONTROVERSO. RESPONSABILIDADE DO EMITENTE PELO PAGAMENTO. JULGAMENTO: CPC/73.

1. Ação monitória ajuizada em 22/03/2011, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 22/09/2015 e atribuído ao gabinete em 25/08/2016.

2. O propósito recursal é dizer sobre a possibilidade de julgamento com base no costume e no princípio da boa-fé, ante a existência de previsão legislativa em sentido diverso, bem como sobre a responsabilidade do emitente pelo pagamento dos cheques por ele emprestados a terceiro.

3. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e suficientemente fundamentado o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há falar em violação do art. 535, II, do CPC/73.

4. Na ausência de lacuna, não cabe ao julgador se valer de um costume para afastar a aplicação da lei, sob pena de ofensa ao art. 4º da LINDB, conquanto ele possa lhe servir de parâmetro interpretativo quanto ao sentido e alcance do texto normativo.

5. A boa-fé objetiva é princípio fundamental do ordenamento jurídico, com conteúdo valorativo e nítida força normativa, o qual não se confunde com os princípios gerais do direito, mencionados no art. 4º da LINDB, que têm caráter informativo e universal, e finalidade meramente integrativa, servindo ao preenchimento de eventual lacuna normativa.

6. Na trilha da literalidade indireta, fundada na boa-fé objetiva, é possível admitir a inclusão de terceiro no polo passivo da ação monitória para exigir-lhe o pagamento do cheque, quando ele, inequivocamente, assumiu, perante o beneficiário, a obrigação a que corresponde o título.

8. Do ponto de vista do princípio da abstração, igualmente, a boa-fé objetiva funciona como baliza, de modo a permitir que o beneficiário, com base no negócio jurídico subjacente, do qual participou, exija o pagamento, por meio da ação monitória, do terceiro que, embora não tenha firmado na cártula - seja como emitente, endossante, ou avalista - a obrigação de pagar, a ela está vinculado pela causa que deu origem ao título.

9.
A flexibilização das normas de regência, à luz do princípio da boa-fé objetiva, não tem o condão de excluir o dever de garantia do emitente do cheque, previsto no art. 15 da lei 7.357/85, sob pena de se comprometer a segurança na tutela do crédito, pilar fundamental das relações jurídicas desse jaez.

10. Hipótese em que, a despeito da nobre intenção do recorrido, deve ser condenado ao pagamento da quantia inscrita nos cheques por ele emitidos, sem prejuízo de posterior ação de regresso contra o interessado para reaver o valor que eventualmente venha a despender.

11. Recurso especial conhecido e provido.

(REsp n. 1.787.274/MS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 23/4/2019, DJe de 26/4/2019.)

Quanto à prática de agiotagem, não consta nos autos elementos suficientes que denotem a sua ocorrência, ou seja, não há provas de que os valores consubstanciados nos cheques decorrem de mútuo, com pactuação de juros que tenha ultrapassado o limite da taxa prevista em lei, o que se verifica é apenas o relato unilateral do embargante/apelante neste sentido, não havendo qualquer outro elemento probatório que coadune para verossimilhança de tal alegação, pois apenas as movimentações bancárias na conta do Sr. Antônio Pereira de Sousa, são insuficientes para tanto. Então, caso tenha ocorrido a prática de agiotagem, infelizmente, o que consta nos autos é insuficiente para tal demonstração.

Sobre a temática, vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES. CONTRATO DE MÚTUO. ALEGADA PRÁTICA DE AGIOTAGEM NÃO DEMONSTRADA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. Ausente prova da existência de cobrança de juros abusivos ou prática de agiotagem, a qual se caracteriza pela cobrança excessiva de juros por particulares, se impunha a improcedência Da demanda. Assim, não evidenciada a prática ilícita apontada pelo apelante, a manutenção da sentença é medida que se impõe. RECURSO IMPROVIDO.

(TJ-RS - AC: 70072258932 RS, Relator: Guinther Spode, Data de Julgamento: 13/06/2017, Décima Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 16/06/2017)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - INTEMPESTIVIDADE - NÃO OCORRÊNCIA - EMBARGOS À EXECUÇÃO - TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL - CHEQUE - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES - JUROS ABUSIVOS E AGIOTAGEM - NÃO COMPROVAÇÃO. - Os embargos de declaração interrompem o prazo para interposição de outros recursos, exceto nos casos em que não forem conhecidos por intempestividade. Precedentes do STJ - Para a inversão do ônus da prova com fundamento na Medida Provisória nº 2.172-32/01, é necessária a demonstração de verossimilhança da alegação de agiotagem - Cabe ao devedor comprovar robustamente a prática de agiotagem, bem como eventuais vícios da relação jurídica subjacente à emissão do cheque, o que não ocorreu.

(TJ-MG - AC: 10414170023108001 MG, Relator: Sérgio André da Fonseca Xavier, Data de Julgamento: 28/05/2019, Data de Publicação: 31/05/2019)

Sendo assim, considero que não há elementos que afastem a obrigação do emitente em adimplir os valores constituídos nos cheques prescritos. De modo que a se constituir de pleno direito o título executivo judicial, nos moldes do art. 702, § 8º, do CPC/15.

Por todo o exposto, CONHEÇO do recurso de APELAÇÃO, mas NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença em todos os seus termos.

É como voto.

Belém,

de

de 2022.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

Belém, 07/12/2022